Tribunal: STF
Processo: Rcl 68489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERE LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE VISA DESCONSTITUIR DECISÃO QUE VEDOU A TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DE EMPRESA ESTATAL EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625, À ADC 66 E AO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão que indeferiu pedido liminar em sede de ação rescisória que visava desconstituir decisão do Tribunal Superior do Trabalho que vedou a terceirização no âmbito de empresa estatal por considerar que implicaria violação à regra do concurso público e preterição de candidatos aprovados.



    2. A reclamante alegava que o indeferimento do pedido liminar em ação rescisória violou precedentes desta Corte (ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 | Tema 725 - Repercussão Geral). Negativa de seguimento confirmada após julgamento de agravo regimental.



    3. Alegação de omissão no acórdão que julgou o agravo regimental, o que exigiria complementação para dizer se, no contexto de preterição de candidatos aprovados em concurso público, a vedação genérica e futura à terceirização de mão-de-obra não implicaria afronta à ADPF 324 e ao Tema 725 - RG.



    II. Questão em discussão



    4. Está em discussão saber se teria sido omisso o acórdão que julgou o agravo regimental interposto e reiterou a inadmissibilidade da reclamação por ausência de aderência estrita em relação à ADPF 324 e ao RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    5. A distância entre as razões de decidir constantes dos paradigmas invocados (constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e outras formas de divisão de trabalho) e as razões de decidir da decisão reclamada (provimento de empregos públicos mediante concurso, com impossibilidade de preterição de candidatos aprovados por meio da terceirização) tornaram a reclamação inadmissível em virtude da ausência de estrita aderência.



    6. Não foram estabelecidas na ADPF 324 e nem no RE 958252 (Tema 725 - RG) as regras para terceirização no âmbito dos Poderes Públicos (aqui também consideradas as empresas públicas e sociedades de economia mista), cuja regra é o provimento de cargos e empregos mediante concurso público.



    7. Se nem a ADPF 324 nem o Tema 725 - RG versam sobre os limites e possibilidades da terceirização no âmbito público, não poderia a decisão embargada fazê-lo, na medida que a reclamação constitucional só pode ser utilizada quando houver: a) confronto na aplicação do direito; e b) correspondência perfeita entre a hipótese fática do paradigma invocado e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada. À vista dos limites em que a decisão embargada poderia ser proferida, não há omissão a ser sanada.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado.